Tribunal: TJMT
Processo: 1017861-38.2019.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017861-38.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Judicial, Aquisição]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 615.579.001-91 (ADVOGADO), SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 615.579.001-91 (EMBARGANTE), CLEONES CELESTINO BATISTA - CPF: 107.009.431-53 (EMBARGANTE), Maria Pinto De Figueiredo (EMBARGADO), MARIANA PINTO DE FIGUEIREDO - CPF: 207.235.711-04 (EMBARGADO), CLIDESO CELESTINO BATISTA - CPF: 142.075.591-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA PINTO DE FIGUEIREDO - CPF: 207.235.711-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSUE GRACINDO ALVES - CPF: 109.154.431-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – INADMISSIBILIDADE DE SE REDISCUTIR SUPOSTOS VÍCIOS DO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO, NÃO ARGUIDOS NOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS -
PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
Os autores, ora embargantes, em caráter manifestamente protelatório ao decidido no julgamento do acórdão que julgou improcedente a ação rescisória por eles ajuizada, inconformados com os aspectos já resolvidos na decisão anterior que negou provimento ao seu primeiro recurso de embargos de declaração, tentam, através destes segundos aclaratórios e com outros fundamentos, alterar novamente o resultado do julgamento do acórdão originalmente embargado, o que, evidentemente, não se pode admitir.

II -
Caracterizada a impropriedade das alegações destes segundos aclaratórios, manejados com o claro intuito de rediscutir a suposta existência de vícios no julgado do acórdão originalmente embargado, enfrentados anteriormente no primeiro recurso de embargos de declaração – no qual, em razão do caráter protelatório, foram condenados na multa prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil -, é evidente que tal prática processual é abusiva e manifestamente protelatória, sujeita à elevação da multa aplicada anterior, nos termos do artigo 1.026, §3º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 70488452), interposto por
CLEONES CELESTINO BATISTA
e
SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA
, contra acórdão proferido por esta Turma, que, por unanimidade, negou provimento aos seus aclaratórios (id. 69236490), mantendo incólume o acórdão que julgou improcedente a Ação Rescisória de nº 1017861-38.2019.8.11.0000, proposta em face de
MARIANA PINTO DE FIGUEIREDO
, condenando os autores, ora embargantes, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último que, em razão da insignificância do valor da causa, foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a teor do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Para tanto, os autores, ora embargantes, neste segundo recurso de embargos de declaração, apontam que o acórdão que julgou improcedente a ação rescisória acima mencionada incorreu em contradição, uma vez que contrariou a liminar anteriormente deferida.

Ainda, afirmam que, por não ter se manifestado acerca de documentos juntados aos autos, o acórdão que julgou improcedente a ação rescisória é omisso.

Também aduzem que o acórdão que julgou improcedente a ação rescisória é omisso por não ter se manifestado sobre a falta de memoriais descritivos ou prova pericial.

Ao final, novamente pleiteiam a gratuidade da justiça e o provimento do recurso para suprir os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas (id. 73256485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada à parte para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Na hipótese, os autores, ora embargantes, neste segundo recurso de embargos de declaração, apontam que o acórdão que julgou improcedente a ação rescisória acima mencionada incorreu em contradição, uma vez que contrariou a liminar anteriormente deferida.

Ainda, afirmam que, por não ter se manifestado acerca de documentos juntados aos autos, o acórdão que julgou improcedente a ação rescisória é omisso.

Também aduzem que o acórdão que julgou improcedente a ação rescisória é omisso por não ter se manifestado sobre a falta de memoriais descritivos ou prova pericial.

Pois bem, de pronto estes aclaratórnios devem ser rejeitados.

Isso porque, na verdade, os autores, ora embargantes, em caráter manifestamente protelatório ao decidido no julgamento do acórdão que julgou improcedente a ação rescisória por eles ajuizada (id. 56710487), inconformados com os aspectos já resolvidos na decisão anterior que negou provimento ao seu
primeiro
recurso de embargos de declaração (id. 69236490), tentam, através destes
segundos
aclaratórios e com outros fundamentos, alterar novamente o resultado do julgamento do acórdão originalmente embargado, o que, evidentemente, não se pode admitir.

Nesse passo, a impropriedade das alegações destes segundos aclaratórios, manejados com o claro intuito de rediscutir a suposta existência de vícios no julgado do acórdão originalmente embargado, enfrentados anteriormente no primeiro recurso de embargos de declaração – no qual, em razão do caráter protelatório, foram condenados na multa prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil -, é evidente que tal prática processual é abusiva e manifestamente protelatória, sujeita à elevação da multa aplicada anterior, nos termos do artigo 1.026, §3º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS DEVIDAMENTE EXAMINADOS. MERO INCONFORMISMO. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM ELEVAÇÃO DE MULTA.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é incabível no âmbito dos embargos declaratórios.

3. A nova reiteração, pela parte embargante, de argumentos expressa e suficientemente examinados no acórdão embargado sobreleva o intuito manifestamente protelatório, ensejando a majoração da multa na forma prevista pelo art. 1.026, § 3º, do CPC/2015.

4. Embargos de declaração rejeitados, com elevação da multa para o equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da pena.

(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1286419/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 23/05/2019)
.”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e por já terem sido condenados nos primeiros aclaratórios na multa prevista no
1.026, §2º, do Código de Processo Civil, elevo a multa aplicada anteriormente em 1% (um por cento) para o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao seu depósito prévio, nos termos do artigo 1.206, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021